Tribunal: TJBA
Processo: 8080459-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080459-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): WAGNER BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. 1. Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, considera-se concursal o crédito cujo fato gerador ocorreu anteriormente ao pedido de recuperação judicial. 2. Sendo o crédito concursal, o seu pagamento submete-se aos efeitos da recuperação judicial e às disposições do Plano de Recuperação Judicial homologado, mostrando-se inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença individual. 3. O encerramento da recuperação judicial não implica a exclusão dos créditos concursais das condições estabelecidas no plano aprovado, tampouco autoriza o prosseguimento irrestrito de execuções individuais em desconformidade com o plano de pagamento. 4. A ausência de habilitação do crédito não altera sua natureza concursal nem autoriza sua cobrança fora do regime previsto no plano de recuperação judicial. Decisão reformada. Agravo de instrumento a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8080459-61.2025.8.05.0000, em que é agravante a OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e em que é agravado JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da executada, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça